Tribunal: TJBA
Processo: 0000262-72.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000262-72.2007.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUZIA FERREIRA COSTA Advogado(s): LEANDRO SANTOS BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE UBATÃ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2002, 2003, 2004 E 2005. REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. APLICAÇÃO DO ART. 105 DO CPC/73. SENTENÇA QUE JULGOU APENAS AS VERBAS DE 2002. OMISSÃO. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. I - A apelante sustenta que o juízo a quo desconsiderou decisão interlocutória que determinou a reunião de ações conexas versando sobre verbas salariais dos anos de 2003 a 2005, limitando-se a julgar apenas as verbas do ano de 2002. II - Demonstrada a conexão entre as demandas e a determinação judicial de reunião dos feitos, o julgamento deve abranger todas as pretensões reunidas, sob pena de omissão e julgamento parcial da lide. III - Aplicação do art. 105 do CPC/73, vigente à época, que autoriza a reunião de ações conexas para julgamento simultâneo, devendo a decisão final contemplar todos os pedidos reunidos. IV - Dá-se provimento ao recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000262-72.2007.8.05.0265, em que são partes, como Apelante LUZIA FERREIRA COSTA, e como Apelado, MUNICÍPIO DE UBATÃ: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto